Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704041-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 - id 111647834) que indeferiu penhora, por intermédio das administradoras de cartão de crédito/débito, do faturamento auferido pela serventia extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão (Estado do Piauí), do qual o devedor/agravado é o Tabelião. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens do devedor. Alega que a medida é necessária e o percentual de 20% não invibilizará ou dificultará as atividades da serventia. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR